Tribunal: TJDFT
Processo: 0753679-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753679-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RENATA DA CAMARA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por RENATA DA CAMARA TEIXEIRA, deferiu em parte a tutela de urgência para suspender provisoriamente os descontos em conta corrente da parte autora perante o Banco de Brasília BRB, até ulterior decisão judicial. Em suas razões recursais (ID 54527769), o banco agravante aponta, em síntese, violação ao pacta sunt servanda e aos arts. 313, 314 e 684, do Código Civil – CC, pois a amortização por meio de débito automático constou como cláusula irrevogável no contrato firmado entre as partes. Alega afronta ao Tema 1.085/STJ, além de irretroatividade e inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 7.239/23, e sustenta não ter o agravado demonstrado a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para fazer jus à tutela de urgência concedida. Afirma residir a probabilidade do provimento recursal na argumentação acima, resultando o perigo da demora no risco de difícil reparação decorrente da frustração indevida do recebimento das parcelas dos mútuos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para: “i) suspender a tutela de urgência concedida a parte agravada; ii) determinar que se restaure os termos contratuais originários, de modo a propiciar que o agravante obtenha a satisfação dos seus créditos nos termos em que avençado pelas partes, ao menos até ulterior desfecho do processo na origem, por meio de cognição exauriente sobre a temática controvertida”. Preparo recolhido (ID 54527772). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A instituição financeira agravante se insurge contra a decisão que, deferindo parcialmente pedido de tutela provisória, determinou a suspensão provisória dos descontos em conta corrente da parte autora, sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por RENATA DA CAMARA TEIXEIRA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos efetuados em sua conta corrente junto ao banco réu (BRB 070, Agência 0255, Conta Corrente 255.002.326-3). Decido A princípio, observa-se que não há ilegalidade material na concessão de autorização para desconto de prestações pactuados em conta corrente ou mesmo limitação legal dos descontos a 30% da remuneração, pois, há autorização contratual para que a instituição financeira efetue os débitos, de modo que os descontos foram autorizados pelo consumidor ao assinar o contrato e usufruir do crédito concedido, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Assim, não é caso de determinação liminar para estorno de valores já debitados, pois, repisa-se, havia autorização expressa para tal. É que o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito pacta sunt servanda. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Tema no 1.085 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." No entanto, trata-se de cláusula mandato que comporta revogação a qualquer momento, conforme estabelece o artigo 682, inciso I, do Código Civil, questão que também já se encontra pacificada pela Corte Superior, confira-se: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1555722 / SP 2015/0226898-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), Data do Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação: 25/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO) Ora, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes, de modo que a constatação de desvio contratual que afronte os parâmetros legais pode ser objeto de revisão pelo julgador, a evidenciar a probabilidade do direito invocado (um dos requisitos do ar. 300 do CPC) com interpretação favorável ao consumidor como permite o CDC. No caso, restou evidenciado que o desconto das parcelas dos empréstimos na conta corrente em que a parte demandante recebe seus rendimentos constitui medida gravosa, contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois o desconto, por vezes, alcança parcela substancial do salário da consumidora e pode eventualmente colocá-la em estado de risco, com prejuízos imediatos à sua subsistência digna. Nesse sentido, confira-se elucidativo precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. MUTUÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CLÁUSULAS ORIGINAIS DO AJUSTE. PRESTAÇÕES MENSAIS. LIMITAÇÃO LEGAL (LEI No 10.820/03, ART. 1o). OBSERVÂNCIA. OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. DISPENSA DE FUNÇÃO COMISSIONADA. DECRÉSCIMO SUBSTANCIAL DOS RENDIMENTOS. ALTERAÇÃO DAS BASES NEGOCIAIS. IMPREVISIBILIDADE DO EVENTO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA DO CARGO. REVISÃO DO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA BASE OBJETIVA. IMPREVISIBILIDADE DISPENSÁVEL. INCORPORAÇÃO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC, ART. 6o, V). REVISÃO DO MONTANTE DOS DESCONTOS MENSAIS. ADEQUAÇÃO AOS RENDIMENTOS ATUAIS. IMPERATIVO LEGAL. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO, PREVENÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente do consumidor mutuário, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do obreiro, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico, afetando sua subsistência e dignidade. 2. A onerosidade excessiva como fato apto a ensejar a revisão das obrigações negociais, conquanto mantida sua gênese de circunstância capaz de ensejar a relativização da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), encontra, no âmbito das relações de consumo, tratamento diverso ao aplicável às relações obrigacionais desprovidas dessa natureza, pois, na forma estabelecida no Código Civil, somente se configura se houver (i) extrema vantagem para a outra parte (ii) decorrente de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis além de ensejar, ao menos como regra geral, (iii) a resolução do contrato (CC, art. 478). 3. No âmbito das relações de consumo, por força da adoção da denominada Teoria da Base Objetiva (CDC, art. 6o, V), a qualificação da onerosidade excessiva prescinde da comprovação de que o excesso revertera em vantagem para a outra parte ou que decorrera de eventos extraordinários e imprevisíveis, bastando, em verdade, meramente a prova da ocorrência superveniente de circunstância que torne a prestação excessivamente onerosa ao consumidor para que se legitime a revisão do originalmente contratado de molde a ser adequado às novas bases objetivas, ainda que tenha derivado de evento desprovido de imprevisibilidade. [...] 7. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime. (Acórdão no 1135325, 00026866420178070012, Relator Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Publicado no PJe 13/11/2018). Diante disso, é caso de concessão parcial da tutela provisória para suspender a cláusula restritiva e garantir o direito potestativo da parte consumidora mandante de revogação da autorização de desconto em conta corrente na qual recebe verba alimentar, sem estorno de valores já descontados, pois em relação a tal pedido, deve-se garantir o contraditório e a ampla defesa à instituição financeira, máxime porque havia autorização para os débitos em conta corrente. Evidentemente, esta decisão não alcança eventuais contratos de empréstimo consignado, tampouco afasta da parte autora a obrigação de adimplir as obrigações contraídas, que poderão ser cobradas pela instituição financeira através dos meios legais a ela disponíveis, inclusive mediante inclusão em cadastro de inadimplentes, se houver mora. Desse modo, com apoio no art. 300 do CPC, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para provisoriamente suspender os descontos em conta corrente da parte autora perante o Banco de Brasília BRB até ulterior decisão judicial. Eventuais descontos já programados/efetivados após a publicação desta decisão deverão ser integralmente estornados em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de imposição de multa. Confiro à esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada, via expediente eletrônico do PJe, para cumprir a determinação em 5 (cinco) dias.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. O art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do BACEN dispõe: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Comprovado o encaminhamento ao banco mutuante de notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos, informando a revogação e cancelamento das autorizações de débitos automáticos em sua conta corrente, resta evidenciada a probabilidade do direito ao cancelamento da autorização de descontos automáticos de empréstimos na conta corrente da agravada. Nesse sentido, in verbis: “CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/20. BANCO CENTRAL DO BRASIL. 1. Segundo o Tema 1.085 do STJ "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 2. A Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020 autoriza a que o correntista promova o cancelamento da autorização para débitos em conta. O cancelamento, havendo autorização contratual anterior, pode sujeitar o mutuário à inadimplência contratual e a suportar as consequências daí advindas. 3. Recurso provido.(Acórdão 1789767, 07397344220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)“ “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. O c. STJ, por meio do Tema 085, orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente. 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), cujo artigo 6o dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista, tampouco a obrigação de quitar o empréstimo. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1726416, 07262646620228070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. DANO MORAL. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, promovido o cancelamento da autorização pela via extrajudicial, impõe-se a imediata suspensão dos descontos em conta corrente. 2. Se a conduta do banco está pautada em contrato entre as partes, o fato por si só não caracteriza ofensa à dignidade da pessoa humana a fim de ensejar à condenação por dano moral. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1728463, 07228800420228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com efeito, é vedado às instituições financeiras realizar débitos na conta bancária sem prévia autorização do cliente. Admitido o cancelamento da autorização, consoante a regulamentação da matéria pelo BACEN, cabe à instituição financeira conferir efetividade ao pedido ao cliente. Logo, a pretensão deduzida na inicial ostenta probabilidade do direito. No mais, o perigo de dano de difícil reparação para a autora agravada se evidencia pela elevada percentagem que os referidos descontos diretos em conta representam em sua renda. Em suma, encontram-se presentes, em favor da autora agravada, os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada na origem (art. 300 do CPC). A contrario sensu, não se verifica nesse exame prefacial a probabilidade do provimento do recurso interposto pela instituição bancária, indispensável ao deferimento do pedido liminar. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator